Tribunal: STF
Processo: RHC 67033
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO RECEBIMENTO DA
DENUNCIA, EM DESPACHO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
CERCEAMENTO INEXISTENTE DE DEFESA, PORQUE O FATO ATRIBUIDO AO
PACIENTE VEIO ABORDADO NO INQUERITO, SOBRE CUJAS ARGUIÇÕES FORA ELE
CHAMADO A PRONUNCIAR-SE (ART. 106 DO DECRETO-LEI N. 7661-45).